Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-02.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008025-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 939.070.101-59 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5º) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco, que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

No caso concreto, muito embora o delito citado no recurso defensivo preveja pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes equiparados aos hediondos (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

AMILTON JOSÉ DOS SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de
Agravo em Execução

Penal
contra decisão em que o
MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que
indeferiu a concessão do indulto natalino
previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Nas
razões
recursais (Id. 164405180), sustenta fazer jus ao benefício no tocante à pena imposta pelo crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art.14,
caput
, da Lei 10.826/03) seja porque o delito possui
pena máxima
em abstrato
inferior a 05 anos
(requisito exigido no art. 5º do Decreto 11.302/22), seja porque
não foi cometido em concurso material ou formal com crimes impeditivos
(art. 7º do diploma autorizador) existentes no PEP N.U
2000879-60.2021.8.11.0064
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 164405181).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a
decisão foi mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 164405182).

A d.
PDJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário abaixo transcrito (Id. 169638650):

“Agravo em Execução - Tráficos ilícitos de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - indeferido pleito de concessão de indulto natalino [Decreto nº 11.302/2022] - irresignação defensiva - almejada reforma da decisão - impossibilidade - consoante art. 11, parágrafo único, do aludido Decreto, para ser viável a concessão de indulto aos crimes não impeditivos, é imprescindível que os delitos impeditivos, listados no art. 7º do mesmo Diploma Legal, sejam integralmente cumpridos, independente se cometidos em concurso de crimes, ou não - precedentes - “[...] Agravante que cumpre pena por crime vedado pelo Decreto 11.302/2022 – Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao crime impeditivo para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido [...] Disposição expressa do art. 11 do Decreto em comento – Hipótese cujo requisito objetivo de quantum da pena deve observar a soma decorrente da unificação [...] Agravo improvido.” [TJSP - Agravo de Execução Penal nº 0002805- 69.2023.8.26.0502 - 12ª C. Criminal - Rel. Des. Paulo Rossi - J.: 02.05.2023] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do agravo. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

AMILTON JOSÉ DOS SANTOS
teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente ao crime Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art.14, caput da Lei 10.826/03), indeferido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, diante da existência, também, de crimes impeditivos.

Em resumo, o Magistrado concluiu que o agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade dos crimes impeditivos constantes no PEP
2000879-60.2021.8.11.0064 (duas condenações pelo delito de tráfico de drogas),
para que fosse indultado em relação ao delito simples.

E,
c.v
, o título judicial não merece reparos.

O Agravante foi condenado por crimes,
até o ano de 2022
:

1.

0000590-35.2019.8.11.0064
– Data do fato:
18/12/2018 e Data do Trânsito em Julgado:
23/11/2021 -
Art. 33,
caput
, Lei 11343/06
- Lei de Drogas – Pena: 5 anos de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa;

2.

1002309-32.2021.8.11.0010
- Data do fato:
26/06/2021 e Data do Trânsito em Julgado:
03/06/2021 -
Art. 14,
caput
, Lei 10826/03
– Pena: 2 anos de detenção, regime aberto.

3. 1024761-57.2021.8.11.0003 -

Data do fato:
05/10/2021 –
sentença condenatória datada de 22/01/2022

-
Art. 33,
caput
, Lei 11343/06
- Lei de Drogas – Pena: 5 anos e 6 meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 550 dias-multa.

De acordo com o
caput
do art. 5º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que
“na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Já o art. 7º do diploma presidencial estatui que o indulto natalino é inaplicável, entre outros, aos crimes considerados hediondos ou a eles equiparados (inc. I).

São os denominados crimes impeditivos.

Mais à frente, o
caput
do art. 11 estabelece que
“para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984”,
ao passo que em seu parágrafo único é alertado que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º”
.

Estabelecido esse panorama, diferentemente dos decretos anteriores, o decreto natalino de 2022 inova ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena como requisito para a concessão do indulto, mas em contrapartida,
exige o desconto integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7º).

Por efeito, o indulto será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar cinco anos e o
apenado tiver cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos.

Os requisitos, evidentemente, são cumulativos.

Ainda segundo a exegese da norma, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes (art. 69 a 71 do CP). Não. Basta que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7º) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício.

E justamente por se tratar de ato privativo do Presidente da República fundado no art. 84, inc. XII, da CF, é defeso ao órgão julgador reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do indulto, cuja concessão deve observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo.

Essa também é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, para quem
“não compete ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”
(HC 417.629/DF, Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 16.2.2018).

Em reforço, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que
“a concessão do indulto/comutação de penas deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos”
(HC 341.986/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 1º.2.2016).

E também desta e. 3ª Câmara Criminal:

“Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe. Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no processo executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo. Recurso desprovido. ”

(N.U 1010333-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

“A interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT. Recurso conhecido e desprovido. ”

(N.U 1003664-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Com efeito e voltando os olhos ao caso concreto, observa-se que o agravante foi condenado à pena total de 12 anos e 6 meses de reclusão pela prática de dois delitos de Tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido.

Nesse quadro, muito embora o delito citado no recurso defensivo preveja pena em abstrato inferior a cinco anos, atendendo ao requisito do caput do art. 5º, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes equiparados ao hediondo (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento às exigências legais, a concessão do benefício pleiteado.

Assim, como até a data da expedição do decreto presidencial, o agravante não havia cumprido a integralidade das sanções cominadas pelos crimes impeditivos, medida, como visto, indispensável à concessão do indulto natalino, afigura-se escorreita a negativa da benesse pretendida.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023